Tribunal: TJPA
Processo: 0012584-55.1993.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012584-55.1993.8.14.0301

APELANTE: MANOEL MARTINS FERREIRA NETTO, ROSA MARIA FERREIRA AGUIAR, SUELY REGINA FERREIRA AGUIAR CATETE, JORGE FERREIRA AGUIAR, QUINTINO MANOEL FERREIRA AGUIAR, JOAO CARLOS FERREIRA AGUIAR, LUNA KARINE AGUIAR TAVARES, FERNANDO KELVIN AGUIAR BORGES, AGOSTINHA DA SILVA FERREIRA AGUIAR SALES, JANDIRA AUXILIADORA FERREIRA AGUIAR BORGES, FRANCISCO FERREIRA DE CASTILHO, FABER FERREIRA DE CASTILHO, FLAVIO FERREIRA DE CASTILHO, FATIMA DO SOCORRO CASTILHO VIZEU, FRANCINEA DE NAZARE FERREIRA DE CASTILHO, FRANCINEIDE CASTILHO GUIMARAES, CARLOS DA SILVA AGUIAR, JAIR ROBERTO COSTA FERREIRA, JOÃO MANOEL COSTA FERREIRA, JORGE COSTA FERREIRA, JOSÉ GASPAR COSTA FERREIRA, MICHELE BENÍCIO FERREIRA

APELADO: FRANCISCO MARTINS FERREIRA, LUCINDA DO CARMO DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Inventário, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), em razão da inércia da inventariante em cumprir diligências determinadas pelo juízo no prazo estipulado. Os apelantes pleiteiam a anulação da sentença, argumentando que a hipótese fática se amolda ao abandono de causa (art. 485, III, do CPC), o que exigiria a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, o que não ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por inércia da parte inventariante, fundamentada na ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC), configurou
error in procedendo
por não observar o rito previsto para o abandono de causa (art. 485, III, do CPC), que exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos termos do § 1º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A inércia da parte em promover os atos e diligências que lhe competem caracteriza abandono de causa, hipótese de extinção do processo prevista no art. 485, III, do CPC, e não ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o inciso IV do mesmo artigo.

2.

A extinção do processo por abandono de causa (art. 485, III, do CPC) exige, indispensavelmente, a prévia intimação pessoal da parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta, conforme determina o § 1º do referido artigo.

3.

A ausência de intimação pessoal da inventariante antes da prolação da sentença terminativa configura
error in procedendo
, violando o devido processo legal e acarretando a nulidade da decisão.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono pressupõe a necessária intimação pessoal do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por inércia da parte, configurada como abandono da causa (art. 485, III, do CPC), pressupõe a indispensável intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito no prazo legal, sob pena de nulidade da sentença por
error in procedendo
."

____________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 485, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1323676/MA; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1947990/SP; STJ, REsp 2209040/AL; TJPA, Apelação Cível 2019.02960903-76; TJPA, Apelação Cível 0017441-50.2017.8.14.0028; TJPA, Apelação Cível 0000588-66.2009.8.14.0053.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012584-55.1993.8.14.0301

APELANTES: MANOEL MARTINS FERREIRA NETTO, ROSA MARIA FERREIRA AGUIAR, SUELY REGINA FERREIRA AGUIAR CATETE, JORGE FERREIRA AGUIAR, QUINTINO MANOEL FERREIRA AGUIAR, JOAO CARLOS FERREIRA AGUIAR, LUNA KARINE AGUIAR TAVARES, FERNANDO KELVIN AGUIAR BORGES, AGOSTINHA DA SILVA FERREIRA AGUIAR SALES, JANDIRA AUXILIADORA FERREIRA AGUIAR BORGES, FRANCISCO FERREIRA DE CASTILHO, FABER FERREIRA DE CASTILHO, FLAVIO FERREIRA DE CASTILHO, FATIMA DO SOCORRO CASTILHO VIZEU, FRANCINEA DE NAZARE FERREIRA DE CASTILHO, FRANCINEIDE CASTILHO GUIMARAES, CARLOS DA SILVA AGUIAR, JAIR ROBERTO COSTA FERREIRA, JOÃO MANOEL COSTA FERREIRA, JORGE COSTA FERREIRA, JOSÉ GASPAR COSTA FERREIRA e MICHELE BENÍCIO FERREIRA

INVENTARIADOS: FRANCISCO MARTINS FERREIRA e LUCINDA DO CARMO DOS SANTOS FERREIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto por
MANOEL MARTINS FERREIRA NETTO
e OUTROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por
FRANCISCO MARTINS FERREIRA e LUCINDA DO CARMO DOS SANTOS FERREIRA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Em breve retrospecto, consta que os presentes autos versam sobre o inventário dos bens deixados por FRANCISCO MARTINS FERREIRA, falecido em 27 de novembro de 1985, e LUCINDA DO CARMO DOS SANTOS FERREIRA, falecida em 10 de março de 1981, cujos testamentos públicos distribuíram o patrimônio entre seus três filhos.

O feito teve início em 1993, tramitando há mais de três décadas sem conclusão. Os inventariados instituíram como legatários os filhos IRENE DOS SANTOS FERREIRA AGUIAR, falecida em 21 de julho de 1996, CÉLIA DOS SANTOS FERREIRA DE CASTILHO, falecida em 29 de março de 2015, e MANOEL MARTINS FERREIRA NETTO, falecido em 28 de abril de 2013. Inicialmente, IRENE DOS SANTOS FERREIRA AGUIAR foi nomeada inventariante em 23 de novembro de 1987, prestando compromisso em 26 de novembro de 1987, conforme consta nas informações processuais do ID 50091023.

Com o falecimento dos três herdeiros originais durante a tramitação do feito, operou-se a sucessão processual, sendo nomeada como atual inventariante a Senhora ROSA MARIA FERREIRA AGUIAR, conforme decisão de 17 de fevereiro de 2016. Os sucessores das legatárias IRENE DOS SANTOS FERREIRA AGUIAR e CÉLIA DOS SANTOS FERREIRA DE CASTILHO juntaram seus respectivos Instrumentos Particulares de Partilha Amigável Extrajudicial, respeitando a vontade dos testadores e distribuindo os bens conforme previsto nos testamentos.

Em despacho proferido sob o ID 140521835, datado de 09 de abril de 2025, este Juízo determinou expressamente o cumprimento de diversas diligências pela inventariante, estabelecendo o prazo improrrogável de quinze dias para a expedição de novo mandado para citação de MICHELE BENÍCIO FERREIRA, o cumprimento integral das determinações anteriores, a intimação das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal para manifestação, bem como a apresentação das certidões negativas de débitos junto às referidas Fazendas Públicas e a comprovação do recolhimento do ITCMD ou requerimento do que entendesse de direito. Naquele ato, foi expressamente consignado que o não cumprimento das diligências no prazo de quinze dias poderia ocasionar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A inventariante foi devidamente intimada da referida decisão em 09 de abril de 2025, tendo o prazo para cumprimento das determinações expirado em 24 de abril de 2025, sem que houvesse qualquer manifestação nos autos. Somente em 23 de maio de 2025, quase um mês após o vencimento do prazo estabelecido, a advogada da inventariante apresentou petição alegando decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade número 5.894/DF sobre a desnecessidade de quitação prévia do ITCMD e requerendo a suspensão da exigência de recolhimento do imposto, a concessão de prazo de quinze dias úteis para providenciar as certidões e a renovação de diligências citatórias.

Sobreveio SENTENÇA (ID 28848034). A decisão ora recorrida considerou que a parte inventariante, devidamente intimada para cumprir diligências por meio do despacho de ID 140521835, de 09 de abril de 2025, quedou-se inerte, extrapolando o prazo de 15 dias que se encerrou em 24 de abril de 2025. O magistrado
a quo
entendeu que a manifestação protocolada somente em 23 de maio de 2025 foi intempestiva e caracterizou o "manifesto desinteresse na condução do processo", o que configuraria ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular.

Transcrevo trecho do julgado:

(...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da determinação judicial contida no despacho de ID 140521835 e da consequente caracterização de abandono da causa pela inventariante.

Condeno a inventariante ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, data de assinatura no sistema.

CARLA SODRÉ DA MOTA DESSIMONI

Juíza de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos termos da Portaria nº 1878/2025-GP, publicada no DJE nº 8057/2025, de 14 de abril de 2025.

Em suas razões recursais (ID 28848037), os Apelantes sustentam, em síntese:

a) A tempestividade de sua manifestação, argumentando que o prazo de 15 dias para o cumprimento das diligências não se iniciou de forma automática. Conforme o próprio despacho de ID 140521835, a contagem do prazo estaria condicionada ao retorno de todos os mandados citatórios ou ao decurso do prazo para manifestação dos herdeiros já citados. Alegam que o último mandado retornou em 21 de maio de 2025, e que o prazo final para manifestação dos herdeiros citados foi 09 de maio de 2025. Assim, o prazo para cumprimento das diligências terminaria em 30/05/2025 ou 11/06/2025, tornando tempestiva a petição apresentada em 23/05/2025.

b) A ocorrência de
error in procedendo
, pois a fundamentação da sentença (art. 485, IV, do CPC - ausência de pressupostos processuais) é equivocada. Defendem que a situação fática se amolda ao abandono de causa (art. 485, III, do CPC), o que exigiria a intimação pessoal da parte inventariante para dar andamento ao feito em 5 dias, conforme o § 1º do mesmo artigo, o que não ocorreu.

Pugnam, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, caso se entenda pela intempestividade da manifestação, requerem a anulação da sentença pela ausência da indispensável intimação pessoal.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A controvérsia central reside em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito observou os ditames legais, especialmente no que tange à fundamentação jurídica aplicada e ao cumprimento das formalidades processuais exigidas.

Após a detida análise dos fatos e fundamentos contidos nos autos, tenho como configurado o desacerto da extinção do processo.

O juízo de primeira instância extinguiu o processo com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, que trata da "ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo".
Contudo
, a motivação da sentença foi a inércia da parte inventariante em cumprir determinações judiciais no prazo assinalado.

Tal situação, na verdade, configura a hipótese de abandono da causa, prevista no inciso III do mesmo artigo 485 do CPC.

Nos estritos termos do art. 485, § 1º, do CPC, é prerrogativa da parte autora ser prévia e especificamente intimada sobre a possibilidade de extinção da lide por abandono:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.".

A distinção entre as duas hipóteses é crucial, pois o diploma processual estabelece requisitos distintos para cada uma. Enquanto as matérias do inciso IV podem, em regra, ser conhecidas de ofício pelo juiz a qualquer tempo (art. 485, § 3º), a extinção por abandono da causa (inciso III) exige uma formalidade indispensável, prevista no § 1º do mesmo artigo.

No caso em tela, o juízo sentenciante, ao fundamentar sua decisão no inciso IV, acabou por não observar o procedimento obrigatório do § 1º, qual seja, a intimação pessoal da parte inventariante para impulsionar o feito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica e consolidada no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa pressupõe a necessária intimação pessoal do autor.

Neste sentido, colaciono as seguintes jurisprudências do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu ( Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º). 2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital ( CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257). 4.A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual ( CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274). 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1323676 MA 2012/0098457-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1947990 SP 2021/0210252-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022)

A propósito, a jurisprudência deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE FATO COM PRECEITO COMINATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, INCS. II E III, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 267, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA. (2019.02960903-76, 206.520, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2019-07-23)

NÚMERO DO PROCESSO 0017441-50.2017.8.14.0028

CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL

ASSUNTO 10677 - Busca e Apreensão

TIPO DO PROCESSO Acórdão

DECISÃO JUDICIAL

RELATOR(A) RICARDO FERREIRA NUNES

DATA DO DOCUMENTO 10/08/2021

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Na hipótese de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal da parte autora para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos referida intimação, a qual não pode ser suprida pela intimação do advogado via Diário de Justiça, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, §1º do CPC.

2. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

NÚMERO DO PROCESSO 0000588-66.2009.8.14.0053

CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL

ASSUNTO 9582 - Alienação Fiduciária

TIPO DO PROCESSO Acórdão

DECISÃO JUDICIAL

RELATOR(A) MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES

DATA DO DOCUMENTO 25/04/2022

DATA DO JULGAMENTO 12/04/2022

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - REGRA DISPOSTA NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-In casu, uma vez verificada a inércia da parte autora, em razão do não atendimento à determinação judicial, a extinção do feito sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, deve observar o parágrafo primeiro do referido dispositivo, segundo o qual prevê a intimação pessoal da parte autora, o que não foi devidamente observado no presente caso. 2- Ressalta-se que o art. 485, inciso II, III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução de mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor/apelante não fora intimado pessoalmente, a sentença ora vergastada merece ser anulada. 3-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Este requisito visa a garantir que a parte não seja prejudicada por eventual falha de seu patrono, assegurando que a extinção do processo, medida drástica, somente ocorra após a ciência inequívoca do próprio titular do direito em litígio.

O STJ, inclusive, já firmou entendimento de que "para a extinção da ação por abandono da causa, é exigida a intimação pessoal da parte autora,
sendo desnecessária a intimação de seu advogado
":

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OBRIGATORIEDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. TEMA NÃO DEBATIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, para a extinção da ação por abandono da causa, é exigida a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. 2. As matérias pertinentes ao comando de que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 211 do STJ. 3. Recurso especial conhecido em parte, mas não provido.

(STJ - REsp: 2209040/AL (2025/0138918-8), Terceira Turma, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 26/05/2025)

Portanto, ao extinguir o processo sem a prévia intimação pessoal da parte inventariante para suprir a suposta falta, o juízo
a quo
incorreu em evidente
error in procedendo
, o que acarreta a nulidade da sentença. A ausência deste ato essencial viola o devido processo legal e impede a manutenção da decisão terminativa.

Ainda que se discuta a tempestividade da manifestação dos Apelantes – questão que se torna secundária diante do vício insanável da sentença –, é imperioso reconhecer que a extinção foi prematura e desprovida do requisito legal indispensável.

Dessa forma, a cassação da sentença é medida que se impõe, a fim de que o processo retorne à sua marcha regular, observando-se os procedimentos legalmente estabelecidos para o seu desenvolvimento válido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025